Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL.

1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais, prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.

2. Incabível a retenção dos honorários contratuais quando inexistente o contrato de honorários advocatícios firmado com cada filiado.
3. Recurso conhecido e desprovido.